Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TERAPIA COM LUTÉCIO OCTREOTATO. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Distrito Federal a manter o autor como beneficiário do Tratamento Fora de Domicílio – TFD e custear suas despesas de deslocamento para a realização de terapia com lutécio e acompanhamento clínico no Hospital de Amor em Barretos/SP, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o custeio do deslocamento do autor, por meio do programa TFD, para tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, fixou como regra que a ausência de incorporação de medicamento ao SUS impede seu fornecimento por decisão judicial, salvo se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) negativa de fornecimento na via administrativa; (II) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora na sua apreciação pela Conitec; (III) inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS; (IV) comprovação científica, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento; (V) imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado; e (VI) incapacidade financeira de o autor da ação arcar com o custo do fármaco.
4. No caso concreto, o NATJUS/TJDFT emitiu parecer favorável à concessão do benefício, considerando a gravidade da doença, a pouca idade do paciente, o esgotamento das medidas disponíveis na SES/DF e a existência de evidências científicas, ainda que de baixa robustez. 4.1. O autor está em acompanhamento, desde 2013, no Hospital Barretos devido ao seu quadro clínico, e sempre recebeu o apoio do Distrito Federal no deslocamento para o tratamento com lutécio-octreotato, que não está disponível na rede pública de saúde local. Também não estão disponíveis no Distrito Federal os exames e demais medicações necessárias ao tratamento do autor, dada a gravidade e raridade da doença que o acomete.
5. A aplicação analógica dos Temas 6 e 1.234 do STF é permitida, pois a exclusão do TFD decorreu da não incorporação do tratamento ao SUS. Ademais, o tratamento é realizado gratuitamente e o custo do deslocamento é baixo, o que reforça a razoabilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão judicial do benefício de Tratamento Fora de Domicílio – TFD para custeio de deslocamento destinado à realização de tratamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF. 2. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de previsão no SIGTAP não afasta o dever estatal de garantir o direito fundamental à saúde, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento de clínica especializa em outro município, a inexistência de alternativa terapêutica e a incapacidade financeira do paciente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.012, § 1o, V, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 (RE 566.471/RN) e 1.234 (RE 1.366.243/SC); TJDFT, Acórdãos 1941340, 1028925, 1275219, 1190105 e 968508.